Tribunal: TJBA
Processo: 8022034-31.2019.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022034-31.2019.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DINALDO VELOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA
430
, DO STF.
LEI MUNICIPAL. SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA NO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE
.

TEMA 546, DO STF. CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O acórdão recorrido, ao verificar que “as penalidades de apreensão do veículo e de multa no valor aludido impostas no auto de infração impugnado afiguraram-se inconstitucionais, já que mais gravosas do que as previsões contidas nos arts. 231, inciso VIII, e 258, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro”, converge com o quanto previsto nos Temas 430 e 546, do Supremo Tribunal Federal.

3.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema
s

430 e 546
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8022034-31.2019.8.05.0039.2
, em que figuram como
parte A
gravante
a

AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
, e como
parte

A
gravada,
DINALDO VELOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.